Tribunal: TJMT
Processo: 1000801-65.2022.8.11.0091
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000801-65.2022.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 089.149.137-67 (APELANTE), RODRIGO COSTA BONAN - CPF: 061.029.331-17 (ADVOGADO), THIAGO SOUSA DE PAULA - CPF: 058.592.301-92 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOSE ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 089.149.137-67 (APELADO), RODRIGO COSTA BONAN - CPF: 061.029.331-17 (ADVOGADO), THIAGO SOUSA DE PAULA - CPF: 058.592.301-92 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA CONTRA O INSS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO INSS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos por INSS e pela parte autora contra sentença que, em "Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais", julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistente o contrato de crédito consignado, determinando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 2.640,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o INSS possui legitimidade passiva e responsabilidade civil pelos danos causados pela fraude envolvendo contrato de empréstimo consignado; (ii) analisar a adequação do quantum fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O INSS possui legitimidade passiva em demandas sobre descontos indevidos decorrentes de empréstimos consignados fraudulentos, pois autoriza os descontos diretamente no benefício previdenciário, conferindo-lhe relação direta com o segurado.

Apesar da legitimidade passiva, inexiste responsabilidade civil do INSS, uma vez que não se demonstrou nexo causal entre sua atuação e os danos sofridos, sendo a fraude atribuída exclusivamente à instituição financeira que falhou na verificação e segurança do contrato.

A responsabilidade civil pelos danos causados cabe exclusivamente à instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ, considerando que a fraude decorreu de fortuito interno relacionado à atividade bancária.

O quantum fixado a título de danos morais em R$ 2.640,00 é proporcional e razoável, atendendo aos critérios de compensação do sofrimento da vítima sem caracterizar enriquecimento sem causa, motivo pelo qual deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS parcialmente provido, com a improcedência das pretensões contra a autarquia. Recurso da parte autora desprovido.

Tese de julgamento:

O INSS possui legitimidade passiva em demandas envolvendo descontos indevidos decorrentes de empréstimos consignados fraudulentos, mas sua responsabilidade deve ser afastada se não houver nexo causal entre sua atuação e o dano.

A responsabilidade por danos decorrentes de fraude em empréstimos consignados recai exclusivamente sobre a instituição financeira, por falha na segurança e verificação dos contratos.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, adequando-se às peculiaridades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
Recursos de

Apelação Cível
interpostos por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e
JOSE ALEXANDRE DA SILVA,
contra sentença proferida na “Ação Delatória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência” ajuizado pela parte consumidora recorrente, em face da autarquia federal recorrente e a instituição financeira
BANCO PAN S.A.
-
objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica, bem como ser indenizada em decorrência de fraude
- perante a Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
(ID.

253765659)
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
para declarar inexistente o contrato de crédito consignado n° 356728668;

condenar a parte-requerida ao pagamento, na forma dobrada, dos valores dos descontos feitos, a título de danos materiais, à parte-reclamante, a ser apurado em cumprimento de sentença; condenar a parte-requerida ao pagamento do valor de R$2.640,00, a título de danos morais, à parte-autora.

O apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
em suas razões (ID.

253765660) alega preliminar de ilegitimidade passiva, vez que não deve compor a presente demanda, pois, apenas por lei, mantém convênio com determinadas instituições financeiras para operar os contratos de empréstimos firmados entre os bancos conveniados e os segurados.

Aduz que se trata de negócio privado, mantido sob a égide da Lei de Defesa do Consumidor, que diz respeito apenas ao beneficiário (consumidor) e ao banco (prestador do serviço). O INSS, por sua vez, mantém com seu beneficiário relação estritamente previdenciária.

Sustenta no mérito a improcedência total dos pedidos da parte autora, vez que, para configurar a responsabilidade civil, é necessário demonstrar-se a conduta, o dano, e o nexo causal entre ambos. Logo, para atribuir ao INSS a responsabilidade por danos causados a um beneficiário que não solicitou um empréstimo, deve ser demonstrado que o INSS praticou uma conduta lesiva que decorreu em dano, o que inexiste nos autos.

Subsidiariamente, caso seja reconhecida a responsabilidade do INSS, requer que esta seja limitada à forma subsidiária, apenas após esgotados os meios de reparação junto à instituição financeira responsável.

Prequestiona a violação do art. 6º, parágrafo 2º, I e II, da Lei no 10.820/2003, artigo 265 do Código e art. 927, parágrafo único do Código Civil, artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O apelante JOSE ALEXANDRE DA SILVA em suas razões
(ID.

253765662) requer a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em virtude de o benefício previdenciário ser a única fonte de renda.

Contrarrazões sob ID. 253765673 e ID. 253765674.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As teses recursais do apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
residem nas seguintes asserções:

·

Preliminar de Ilegitimidade Passiva. O INSS alega que não deve figurar na demanda, pois apenas mantém convênios com instituições financeiras para a operacionalização de contratos de empréstimos entre bancos e segurados, sem vínculo direto com o negócio jurídico em questão.

·

Negócio firmado na seara privada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, sendo a relação entre o INSS e seus beneficiários estritamente previdenciária.

·

Ausência de Responsabilidade Civil. Argumenta pela improcedência dos pedidos, destacando que a responsabilidade civil exige demonstração de conduta lesiva, dano e nexo causal, os quais não estão configurados nos autos.

·

Subsidiariamente requer a aplicação da responsabilidade subsidiária, aplicável somente após o esgotamento das medidas de reparação junto à instituição financeira.

A tese recursal do apelante
JOSE ALEXANDRE DA SILVA
reside no pedido de condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00, alegando que o benefício previdenciário é sua única fonte de renda, o que justifica a sua majoração.

O magistrado de 1º grau consignou em sentença:

“(...)

Da análise dos documentos juntados, nota-se que há extrato indicando os empréstimos consignados em conta de titularidade da requerente (ID. 89484372), havendo desconto em seu benefício (id. 89484365).

Embora o Banco requerido indique a legalidade na contratação, para além de verificar, a olho nu, a divergência na “selfie” encaminhada, tratando-se de terceira pessoa, estranha aos autos.

Além disso, sequer há assinatura do contrato, em tese, celebrado.

Veja-se a fotografia na carteira de identidade – RG (id. 89484353):

(...)

A fotografia juntada no contrato pelo Banco (id. 92164391):

(...)

Ainda, a fotografia juntada pela parte-requerente em impugnação à contestação, juntamente com o RG:

Portanto, tem-se que não há comprovação de validade e a regularidade da contratação alegada, considerando na divergência de informações.

Nesse sentido, do TJMT:

Assim, não se desincumbiu o Banco requerido do ônus probatório a si vinculado, tanto por força do art. 373, II, do CPC quanto pela inversão do ônus da prova concedida em favor da parte-requerente.

Por isso, conclui-se que o Banco requerido não comprovou a existência válida de relação com a parte-autora.

Verifica-se, assim, a irregularidade no empréstimo em nome da parte-requerente, tendo em vista a não comprovação de que a requerente é a titular da contratação, sendo ilícitos os descontos.

DOS DANOS MATERIAIS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO

(...)

No caso em discussão, houve indevidamente descontos no benefício previdenciário da requerente.

Concluindo-se que instituição financeira tinha prévio conhecimento da irregularidade da suposta contratação, é evidente a violação à boa-fé subjetiva no caso em tela, autorizando a repetição do indébito na forma como requerida.

Por isso, conclui-se: o valor pago pela parte-autora deve ser restituído EM SUA FORMA DOBRADA, a ser apurado em “cumprimento de sentença”.

DO DANO MORAL

(...)

Tais atos são capazes, por si só, de gerar dano moral, não carecendo aqui ingressar nas conceituações de dano moral, bastando frisar que a ninguém é dado deixar outrem em situação de aflição sem motivo justo.

A falta de motivo, como dito, é a ilegitimidade na contratação. A aflição, sublinha-se em ter descontos no benefício previdenciário.

Por isso, reconhece-se o ato ilícito, o dano moral, mas este é limitado (art. 944 do Código Civil).

(...)

Do que se estruturou, tem-se a discussão entre pessoa física e pessoa jurídica que NÃO MATINHAM relação frequente (valoração positiva para a requerida), NÃO HÁ comprovação de prejuízo além do fato de per si (valoração positiva para a requerida), inexistindo comprovação de outros problemas semelhantes (valoração positiva para a requerida).

Por isso, partindo de parâmetro conhecido (salário mínimo), fixa-se o valor de indenização em R$2.640,00.
” (g.n).

Suscita a Autarquia Federal, ora apelante, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva.

A presente tese recursal já foi tema de debate da corte superior:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTORIZAÇÃO. INSS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por meio de suas Turmas, possui a compreensão de que o INSS detém legitimidade para responder por demandas que versem sobre descontos indevidos relativos a empréstimo consignado em benefício previdenciário sem a autorização do segurado.
2. Diversa é a situação em que o segurado autorizou a consignação e pretende a dissolução do contrato, não detendo a autarquia legitimidade passiva ad causam na ação de resolução de empréstimo em consignação por insatisfação com o produto adquirido. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1386897 RS 2013/0155988-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020) (g.n).

Embora a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por meio de suas Turmas, tenha entendimento consolidado de que o INSS possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que envolvam descontos indevidos relativos a empréstimos consignados realizados sem a autorização do segurado, é preciso aprofundar a análise para esclarecer os limites dessa legitimidade, especialmente no que diz respeito à responsabilidade civil da autarquia.

O entendimento do STJ de que o INSS detém legitimidade passiva em demandas dessa natureza decorre de sua participação no processo de operacionalização dos empréstimos consignados, em que, o INSS autoriza, os descontos na folha de pagamento do benefício previdenciário, que é realizado diretamente no benefício, conferindo à autarquia uma relação direta com o segurado, ainda que indireta em relação ao contrato de empréstimo.

Contudo, o reconhecimento da legitimidade passiva do INSS não implica automaticamente a responsabilidade civil da autarquia pelos danos causados por descontos fraudulentos.

A legitimidade processual apenas permite que o INSS participe da demanda para demonstrar a ausência de culpa ou nexo causal, podendo, inclusive, ser excluído da responsabilidade no mérito.

Desta forma,
rejeito a preliminar
.

Nos casos em que o beneficiário do INSS é vítima de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contratos fraudulentos de empréstimos consignados realizados por terceiros, é fundamental analisar a participação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na cadeia de eventos para determinar sua eventual responsabilidade ou legitimidade para figurar no polo passivo de demandas indenizatórias.

Compulsando detidamente o caderno processual, percebe-se que a instituição financeira apelada anexou contrato assinado digitalmente, todavia, a pessoa identificada no contrato digital não é a parte autora, mas terceiro estelionatário:

Em impugnação a parte autora anexou sua foto atual, segurando seu RG:

Ao analisar os documentos anexados aos autos pela instituição financeira, constata-se que o contrato apresentado como suposta comprovação de autorização para o empréstimo consignado foi assinado digitalmente por uma pessoa completamente distinta da parte autora, conforme demonstrado pelas fotografias e comparações.

Além da assinatura digital fraudulenta detectada no contrato anexado pela requerida, sustenta o requerente que o único banco que utiliza, é a instituição BANCO DO BRADESCO, onde faz o saque do seu benefício previdenciário, e anexou extrato financeiro, demonstrando não ter recebido o montante questionado.

A procedência da demanda deve ser mantida, diante das provas anexadas.

Por sua vez, tendo em vista que a requerida INSS não participou da contratação, não pode responder por eventuais danos causados ao apelado.

Para a configuração do dever de indenizar, seja em relação aos danos contratuais, seja no tocante aos extracontratuais, devem estar presentes os pressupostos responsabilidade civil, quais sejam: o dano, o ato ilício e o nexo de causalidade.

Segundo as lições de Sérgio Cavalieri Filho:

"(...) há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade."

Mais a frente, acrescenta o mencionado doutrinador:

"(...) a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil. Por violação de direito deve-se entender todo e qualquer direito subjetivo, não só os relativos, que se fazem mais presente no campo da responsabilidade contratual, como também e principalmente os absolutos, reais e personalíssimos." (in, Programa de Responsabilidade Civil, 6ª ed., Malheiros, p.41"

Não há qualquer nexo causal entre a conduta do INSS e os danos sofridos pela parte autora. A fraude foi praticada por terceiros e facilitada pela instituição financeira, sem qualquer participação da autarquia previdenciária.

A fraude e os descontos indevidos decorrem de conduta exclusiva de terceiros (instituição financeira e criminoso)
.

Não há nexo causal entre a atuação do INSS e o dano sofrido pela parte autora. Por esses motivos, ainda que o INSS seja legitimado a figurar no polo passivo, deve ser afastada qualquer condenação da autarquia, atribuindo-se a responsabilidade exclusivamente à instituição financeira, que falhou na segurança de seus serviços e na verificação da legitimidade do contrato.

Nesse sentido trilha inclusive a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No presente caso, a fraude não se deu no âmbito de operações bancárias, mas no ato de cessão de precatório. Excludente da responsabilidade objetiva da instituição financeira mantida. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2465544 DF 2023/0305662-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024).

No que tange ao recurso da parte autora que versa exclusivamente sobre o quantum indenizatório
, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82).

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas,
verifico que o valor da indenização de cunho moral arbitrado em instancia primeva (R$ 2.640,00) condiz com o dano experimentado pela parte consumidora
, motivo pelo qual não deve majorado ou minorado.

Com essas considerações,
CONHEÇO
ambos os
RECURSOS
,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela parte autora e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para o Recurso de Apelação do INSS julgando improcedente a demanda no tocante às pretensões deduzidas na inicial contra a autarquia, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora
ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do INSS, verba suspensa nos termos da lei, diante da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025